Tribunal: TJDFT
Processo: 0727791-67.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0727791-67.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRADESCO SAUDE S/A AGRAVADO: FLAVIA DA SILVA PEREIRA D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, Bradesco Saúde S.A. pretende obter a reforma da decisão proferida pelo MM. Juiz da 2a Vara Cível de Samambaia, que deferiu o pedido de tutela de urgência formulado para determinar que a ré/agravante autorize e custeie todo o tratamento indicado pela equipe médica, sob regime de coparticipação, na proporção de cinquenta por cento (50%), para os tratamentos que já tenham ultrapassado o custeio integral obrigatório, sob pena de multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) para cada evento/descumprimento que seja comprovado nos autos, limitada a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), e sem prejuízo de outras medidas coercitivas necessárias para a efetividade da decisão. Em suas razões, o agravante sustenta que a pretensão formulada nos autos constitui manifesta fraude perpetrada contra as operadoras de planos de saúde e seus segurados no Distrito Federal. Pondera que existem diversos outros processos idênticos ao dos autos, no qual são requeridos procedimentos médicos em clínicas específicas, sem que seja demonstrada a negativa da seguradora em ofertar o tratamento, tampouco comprovado o pagamento das mensalidades do suposto seguro ofertado pela Bradesco. Aduz que existem diversas instituições referenciadas junto à Bradesco Saúde, aptas à prestação dos tratamentos psiquiátricos, psicológicos e de terapia ocupacional. Argumenta que a Clínica Terapêutica Viva não figura na lista de instituições referenciadas para a prestação dos tratamentos pleiteados, tampouco há previsão para o tratamento de personal care e estimulação magnética transcraniana. Afirma que o acompanhamento com psicoterapeutas e nutricionistas é passível de cobertura, desde que respeitadas às diretrizes estabelecidas pela ANS. Pontua que o fato de a seguradora ser obrigada a arcar com a integralidade da internação apenas nos primeiros trinta (30) dias de tratamento não significa a limitação do tempo de internação do paciente, sequer a interrupção do tratamento, mas o custeio em coparticipação, tanto pela seguradora quanto pelo segurado, após esse período. Assevera que, no tratamento personal care, ao qual a agravada busca se submeter, são empregadas as medicações “valleriana officinalis” e “ibogaina cortexetina”, sendo que ambas não possuem registro na ANVISA, bem como o procedimento denominado estimulação magnética transcraniana não compõe o rol de procedimentos de cobertura obrigatória estipulado pela ANS, de modo que não se pode determinar à seguradora custear integralmente o referido tratamento. Sugere que a agravante pretende garantir que o tratamento seja realizado em clínica de sua preferência, não credenciada junto à seguradora e sem se submeter às regras do reembolso. Diz que a probabilidade do direito decorre da inexistência de solicitação administrativa do tratamento, além do fato de que a seguradora possui instituições referenciadas que podem realizar o tratamento psiquiátrico da segurada. Alega que o risco de dano à seguradora é iminente, tendo em vista que foi obrigada a custear tratamento em estabelecimento não credenciado. Conclui que a revogação da liminar não implicará falta de assistência médico-hospitalar à agravada, porque a seguradora possui em sua rede referenciada inúmeros estabelecimentos capazes de oferecer o tratamento solicitado. Liminarmente, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pugna pela reforma da decisão agravada para afastar a obrigação da agravante de custear o tratamento indicado pelo médico assistente da agravada. É o relato do necessário. Seguem os fundamentos e a decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido, quais sejam: a) a probabilidade de provimento do recurso e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, observa-se que não estão presentes os requisitos para provimento jurisdicional imediato em sede recursal. Da análise dos autos, depreende-se que a agravada contratou o plano coletivo empresarial, denominado SAÚDE TOP ENFERMARIA SEGURO VIAGEM REDE NACIONAL, o qual prevê cobertura hospitalar psiquiátrica. O laudo médico de ID no 13314127, pág. 49, indica que a agravada é portadora de transtorno depressivo moderado, transtornos mentais e comportamentais devido ao uso agudo de álcool e cocaína – síndrome de dependência. Registre-se, ainda, que, ao contrário do afirmado pelo agravante, restou demonstrado que a parte autora solicitou à seguradora autorização para a realização do tratamento personal care com estimulação magnética transcraniana (ID no 52373204 – pág. 14, do processo de referência), o qual foi negado pelo plano de saúde agravante. Ademais, cumpre consignar que a decisão recorrida não especificou a clínica em que deve ser realizado o tratamento, como se vê da parte dispositiva que se transcreve a seguir: “Pelo exposto, DEFIRO a tutela de urgência para DETERMINAR à ré que autorize e custeie todo o tratamento indicado pela equipe médica, sob regime de coparticipação, na proporção de 50% (cinquenta por cento), para os tratamentos que já tenham ultrapassado o custeio integral obrigatório, sob pena de multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) para cada evento/descumprimento desta ordem judicial que seja comprovado nos autos, limitada a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), e sem prejuízo de outras medidas coercitivas necessárias para a efetividade desta decisão. Intime-se pessoalmente”. Logo, é possível que o tratamento em questão seja realizado em clínica credenciada ao plano de saúde da ora agravante, uma vez que o mesmo afirmou possuir instituições referenciadas que podem realizar o tratamento psiquiátrico da segurada. Em continuação a esse raciocínio, não há como ver configurado o periculum in mora, sobretudo e especialmente à míngua da exposição de dados objetivos a esse respeito. De mais a mais, também não se pode olvidar que se vislumbra risco de dano inverso, pois a suspensão do tratamento psiquiátrico demonstra a hipótese de perigo de irreversibilidade das consequências de danos físicos e mentais à ora agravada. As ponderações ora feitas culminam por mitigar a consistência da base jurídica exposta na peça de recurso, o que faz com que se tenha por não preenchidos os pressupostos legais necessários à antecipação da pretensão recursal. Dessa forma, indefiro a antecipação de tutela recursal pleiteada. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se o agravado para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, 17 de janeiro de 2020 17:59:51. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator